Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702293-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIEL LUTHIANO MOTA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo ou tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora